Tribunal: STF
Processo: RE 80355
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-28
Data de publicação: 1978-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. DESERÇÃO DO AGRAVO DE PETIÇÃO. PRETENSAO
RECURSAL SUBSTUTIVA NÃO DIRIGIDA AO ESCRIVAO, NOS TERMOS DO ARTIGO
850 DO C.P.C./39. ALEGAÇÃO DE DISSIDIO COM JULGADOS SOBRE CONVERSAO
DE UM RECURSO EM OUTRO. DISSIDIO NÃO CARACTERIZADO ESPECIFICAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.